Tribunal: TJMT
Processo: 1023612-48.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1023612-48.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[ALTIMIR APARECIDO DO PRADO - CPF: 472.551.539-68 (RECORRENTE), ADEMIR OLEGARIO MARQUES - CPF: 687.330.119-15 (ADVOGADO), COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0001-90 (RECORRIDO), SARAH STEFANNY OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 040.731.161-00 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO. CONTRATO REGULAR. DÍVIDA RECONHECIDA. COBRANÇA. EXERCÍCIO RGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1-
Sentença na origem (
id. 365812410 - Reclamação nº 1023612-48.2025.8.11.0015 – 2º JEC de Sinop
)
, que julgou improcedente o pedido inicial.
2-

Da inversão do ônus da prova, relativização. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art.
373, I, do CPC
)
. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).
2.1)

Da condição fática. Restou demonstrado:

- a compra de veículo em 5/4/2025, pelo Recorrente, na loja física da Empresa COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, mediante financiamento realizado junto ao BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.; - contrato firmado com vencimento/pagamento da primeira parcela em 30/4/2025; - ajuste verbal junto a Empresa vendedora, para vencimento das demais parcelas todo dia 15 de cada mês; - emissão de boletos em 13/5/2025, com vencimento para o dia 1 de cada mês; - não pagamento das parcelas até agosto/2025; - pagamento das parcelas devidas, com juros e multa; - negativação do nome do consumidor.

2.2)
Na petição inicial o Reclamante indica que
“...restou expressamente pactuado que o vencimento das parcelas do financiamento se daria todo dia 15 de cada mês ...”
. Ocorre que, do contrato de id’s. 365812367 e 365812366, não impugnado, está registrado o vencimento inicial em 30/4/2025, com 60 parcelas sucessivas, bem como, boletos emitidos, com vencimento inicial em 1/5/2025 e seguintes. Deste modo, eventual pretensão deduzida junta a Empresa vendedora para alteração de data de vencimento, não tem força obrigacional a desconstituir o contrato livremente assinado e a obrigação dele derivada.
2.3)
Em relação a parcela vencida em 1/5/2025, e o recebimento do boleto respectivo, somente em 13/5/2025, haveria de se ter reajustado a data de vencimento ou, autorização para pagamento sem multa e juros, tendo em vista a demora no encaminhamento. Contudo, inexiste pedido nesse sentido.
2.4)
Deste modo, em relação ao contrato de financiamento e a cobrança respectiva, inexiste indicação de irregularidade.
3-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026